Tribunal: TJES
Processo: 5003632-81.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003632-81.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

15/06/2022

HABEAS CORPUS CRIMINAL 5003632-81.2022.8.08.0000

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Primeiramente gostaria de saudar Vossa Excelência, Desembargador Adalto, agradecer pela condução desta Câmara Criminal; saúdo a Desembargadora Cláudia, relatora deste processo, e agradeço porque em substituição ao Desembargador Helimar, substituição à altura, ouviu-me e concedeu ao menos parcialmente um pouco daquilo que eu pleiteava em sede de liminar; saúdo os demais Desembargadores, especialmente o Desembargador Éder, que vota.

Retorno e faço questão de falar aqui, na tribuna de hoje, porque é um caso que merece especial atenção. Trata-se de um habeas corpus impetrado contra uma sentença penal condenatória, proferida pela Vara com competência criminal, da Comarca de Piúma. É um caso simples, até. O magistrado apontado como autoridade coatora decretou, ou melhor, manteve a prisão preventiva do paciente em sede de sentença, com fundamentação apertada, sustentando que ele colocaria em risco a sociedade, mas um parágrafo apenas de fundamentação. Porém, o regime inicial para cumprimento de pena aplicada na sentença foi o regime semiaberto. Há jurisprudência pacífica do Tribunal Superior, incluindo o Supremo Tribunal Federal, de que a manutenção da prisão preventiva ou a negativa do direito de apelar em liberdade é incompatível com o regime prisional, quando ele é inicial, semiaberto, porque a prisão provisória acaba submetendo o paciente a um regime prisional mais grave do que o fechado, em que as restrições são maiores. Então seria ilegal, seria uma coação manter essa pessoa, que deve iniciar o cumprimento da sua pena em regime semiaberto, no regime pior do que o fechado, que é o regime ao qual estão submetidos os presos provisórios.

Em sede de análise da liminar Vossa Excelência, Desembargadora, embora tenha negado o meu pedido, que era a revogação imediata da prisão preventiva, entendeu por determinar que o juízo de primeiro grau expedisse imediatamente a guia de execução penal, para que tendo início a execução penal provisória ao menos esse prazo de prisão pudesse ser computado para eventual progressão ao regime aberto.

A Procuradoria de Justiça, em Parecer muito bem lançado e, citando a Procuradoria de Justiça, faço aqui um parênteses para dizer da minha alegria de ver o doutor Emmanoel Gagno, pois tive oportunidade de fazer algumas audiências em que o senhor estava presente como Promotor de Justiça, e agora vê-lo como Procurador mostra que estou começando a ter um pouquinho mais de experiência na advocacia, porque já faz bastante tempo que eu fiz essas audiências em Linhares, acho que mais de quatro anos. A Procuradoria de Justiça disse que era o caso de concessão parcial da ordem, para determinar que se iniciasse a execução penal provisória. Não é o que a defesa gostaria, mas é um caminho para diminuir a coação. Ocorre, Desembargadora Cláudia, que a decisão de Vossa Excelência já tem mais de um mês e até hoje o juízo de primeiro grau não expediu a guia. Foram juntados memoriais aos autos e Vossa Excelência determinou que em 48 (quarenta e oito) horas a guia fosse expedida, e mais uma vez a autoridade coatora não cumpriu. A pena cominada foi de 03 (três) anos e 06 (seis) meses e esse rapaz está preso há mais de 01 (um) ano. Em um esforço matemático pode-se perceber que como o crime é comum, ele já cumpriu muito mais que 16% (dezesseis por cento). Ele cumpriu 1/3 (um terço), mais que 1/3 (um terço). Ele foi preso em fevereiro do ano passado, já cumpriu mais que 1/3 (um terço) da pena, um flagrante excesso.

Nesse caso, Excelências mais do que a concessão parcial da ordem para expedir a guia de execução, que até chegar, ser implementada no sistema SEEU, ir ao Ministério Público, ter um pedido de progressão analisado, mais que isso, seria o caso de revogar a prisão preventiva, que está fundamentada de maneira breve, inidônea, de maneira vamos dizer assim genérica, revogar essa decretação, conceder ao paciente o direito de apelar em liberdade. E eventualmente, havendo o trânsito em julgado desta decisão, que seja expedida a guia e que sejam realizados pelo juiz da execução penal os cálculos necessários para aferir como, onde e quando esse paciente irá iniciar o cumprimento da sua reprimenda. A defesa - é uma coisa que eu procuro fazer sempre nesta tribuna -, preza pela honestidade. Há uma guia de execução penal em aberto, por crime anterior, contra esse paciente. Porém, ele está em livramento condicional e nós sabemos que em caso de livramento condicional só poderá haver a revogação definitiva do livramento quando do trânsito em julgado dessa decisão. Portanto, a expedição de uma nova guia mais irá confundir, e vai se assemelhar ao caso do colega que aqui me antecedeu, porque vai ficar naquela disputa de quem tem que fazer, o que tem que fazer, e acaba que corremos o risco de ver esse paciente, que cometeu no processo originário um crime comum, ser submetido a cumprir a porcentagem de um crime hediondo, quem sabe quase se aproximando já de um crime hediondo com resultado morte, sendo que o crime cometido foi um crime comum, que lhe obrigaria a cumprir apenas 16% (dezesseis por cento) de sua pena no regime prisional semiaberto podendo, em seguida, progredir ao regime prisional aberto que, como sabemos, no nosso Estado funciona em regime de prisão domiciliar.

Portanto a defesa pugna que, nesse caso específico, seja concedida a ordem para revogar a prisão preventiva e conceder ao paciente o direito de apelar desse processo em liberdade. Repito que já passam as 48 (quarenta e oito) horas da determinação de Vossa Excelência e que até o início desta sessão o juízo de primeiro grau ainda não tinha expedido a guia de execução penal, em uma sentença condenatória proferida em 27 de abril desse ano, e até agora a guia de execução penal provisória não foi expedida.

Assim encerro, agradecendo a atenção, agradecendo a Vossa Excelência pela atenção que dispensou ao meu pleito e agradecendo aos demais Desembargadores pela forma como sempre me recebem nesta câmara.

*

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Cumprimento e parabenizo o ilustre advogado pela brilhante sustentação oral. Só um esclarecimento, doutor. Houve recurso?

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Ainda não correu o prazo para recurso.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Certo. Vou pedir o retorno até mesmo porque o senhor mencionou a existência de uma guia de execução, o que tudo indica, há uma reincidência, o que leva a um regime semiaberto, um regime mais severo.

Então, em razão dos argumentos e dessa questão aqui colocada, vou pedir o Retorno dos Autos.

*

22/06/2022

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GABRIEL RODRIGUES

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM.
JU
IZ
DE DIREITO DA
2ª VARA DE PIÚMA
, em virtude de estar preso preventivamente em decorrência de pronunciamento judicial proferido nos autos do Processo tombado sob nº 000012290-2021.8.08.0062
.

Narra a defesa, em resumo, que: (i) o paciente foi condenado a uma pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa; (ii) a sentença condenatória definiu que o regime inicial para cumprimento de pena seria o semiaberto, mas manteve a sua prisão preventiva; (iii) a prisão cautelar não é compatível com a pena aplicada e o regime prisional imposto; (iv) a fundamentação para manutenção da prisão preventiva é genérica.

Colhe-se dos documentos apresentados pelo impetrante que os fatos narrados se referem à prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo primeiro, inciso IV, da Lei 10.826/2003, pelo qual o paciente foi condenado em sentença ainda não transitada em julgado.

Nessa linha de raciocínio, de acordo com os documentos apresentados pela defesa, a condenação gira em todo da conduta praticada no dia 03 de fevereiro de 2021, quando, por volta das 06h00min, na Rua 35, Bairro Benevente, Anchieta/ES, GABRIEL RODRIGUES, vulgo “Gabrielzinho”, de forma livre e consciente, guardava em sua residência, mais especificamente no quarto, 01 (uma) Pistola Glock, calibre 9mm, com numeração raspada, um carregador, 51 (cinquenta e uma) munições calibre 9mm e um coldre preto, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pois bem.

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.

No caso, não se discute no
writ
as razões da condenação, mesmo porque esta via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
.

Em relação aos fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, a prisão preventiva do paciente foi mantida em sentença sob o fundamento de ser necessária para manutenção da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta e devido às circunstâncias desfavoráveis, bem como para garantia da aplicação da lei penal, reforçada pela condenação e o regime prisional imposto.

Nesse ponto, reafirmo o entendimento já sedimentado quando apreciado o requerimento em sede liminar, no sentido de que o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, a se considerar, além da arma apreendida, ter sido encontrado com o paciente quantidade expressiva de munições (cinquenta e uma), além de um coldre preto, circunstância esta que indica uma periculosidade que foge à abstração do tipo penal.

Consoante destacado anteriormente, também, o paciente é reincidente específico em crimes previstos na Lei 10.826/2003. Nesse rumo,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

Registre-se, além disso, que o paciente
respondeu ao processo preso,
inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático após a prolação da sentença capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência (STF, HC 210704 AgR, julgado em 09/03/2022; STJ, AgRg no HC 711.481/SP, julgado em 22/02/2022; TJES, Apelação Criminal, 030160212269, julgado em 23/02/2022).

Dentro desse contexto, entendo que há elementos suficientes para que a prisão preventiva seja considerada válida e necessária.

Por derradeiro, registro que nos autos do processo em que foi proferida a decisão que manteve a prisão preventiva, observei que o Juízo sentenciante possivelmente estava em mora por não ter expedido a competente guia de execução provisória, na forma da Resolução CNJ nº 113/2010.

Por conta disso, determinei que a autoridade coatora, além de prestar informações, expedisse a competente guia.

Há pertinência no cumprimento da referida ordem na medida em que a prisão preventiva é compatível com a fixação do regime semiaberto
desde que seja adequada a segregação à modalidade prisional imposta na condenação.
(STF; HC-AgR 198.433; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; DJE 27/05/2021; Pág. 124; STJ, AGRG no HC n. 687.787/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 20/9/2021).
Por meio da guia
de execução
provisória, por sua vez, será possível fazer essa adequação.

Destarte, em consulta ao andamento atualizado do processo no sistema E-jud, verifiquei que, além de ter sido expedida a competente guia de execução provisória na data de ontem (21/06/2021), sobreveio o trânsito em julgado para a defesa no dia 31/05/2022.

Ressalto, por fim, que questões referentes à eventual demora no cumprimento de diligências pelo Juízo da Execução, o que foi suscitado pelo nobre advogado do paciente em sua sustentação oral, não são tópicos cognoscíveis em sede do
writ
constitucional e, além disso, por não ter sido tal matéria ventilada pelo Juízo de origem, poderia implicar em eventual supressão de instância.

Dentro desse quadro fático apresentado, e diante das razões acima expostas, não vislumbro motivos que justifiquem a revogação da prisão preventiva.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA :-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADORADALTO DIAS TRISTÃO :-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003632-81.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO
PACIENTE: GABRIEL RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GABRIEL RODRIGUES

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM.
JU
IZ
DE DIREITO DA
2ª VARA DE PIÚMA
, em virtude de estar preso preventivamente em decorrência de pronunciamento judicial proferido nos autos do Processo tombado sob nº 000012290-2021.8.08.0062
.

Narra a defesa, em resumo, que: (i) o paciente foi condenado a uma pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa; (ii) a sentença condenatória definiu que o regime inicial para cumprimento de pena seria o semiaberto, mas manteve a sua prisão preventiva; (iii) a prisão cautelar não é compatível com a pena aplicada e o regime prisional imposto; (iv) a fundamentação para manutenção da prisão preventiva é genérica.

Colhe-se dos documentos apresentados pelo impetrante que os fatos narrados se referem à prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo primeiro, inciso IV, da Lei 10.826/2003, pelo qual o paciente foi condenado em sentença ainda não transitada em julgado.

Nessa linha de raciocínio, de acordo com os documentos apresentados pela defesa, a condenação gira em todo da conduta praticada no dia 03 de fevereiro de 2021, quando, por volta das 06h00min, na Rua 35, Bairro Benevente, Anchieta/ES, GABRIEL RODRIGUES, vulgo “Gabrielzinho”, de forma livre e consciente, guardava em sua residência, mais especificamente no quarto, 01 (uma) Pistola Glock, calibre 9mm, com numeração raspada, um carregador, 51 (cinquenta e uma) munições calibre 9mm e um coldre preto, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pois bem.

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.

No caso, não se discute no
writ
as razões da condenação, mesmo porque esta via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
.

Em relação aos fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, a prisão preventiva do paciente foi mantida em sentença sob o fundamento de ser necessária para manutenção da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta e devido às circunstâncias desfavoráveis, bem como para garantia da aplicação da lei penal, reforçada pela condenação e o regime prisional imposto.

Nesse ponto, reafirmo o entendimento já sedimentado quando apreciado o requerimento em sede liminar, no sentido de que o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, a se considerar, além da arma apreendida, ter sido encontrado com o paciente quantidade expressiva de munições (cinquenta e uma), além de um coldre preto, circunstância esta que indica uma periculosidade que foge à abstração do tipo penal.

Consoante destacado anteriormente, também, o paciente é reincidente específico em crimes previstos na Lei 10.826/2003. Nesse rumo,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

Registre-se, além disso, que o paciente
respondeu ao processo preso,
inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático após a prolação da sentença capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência (STF, HC 210704 AgR, julgado em 09/03/2022; STJ, AgRg no HC 711.481/SP, julgado em 22/02/2022; TJES, Apelação Criminal, 030160212269, julgado em 23/02/2022).

Dentro desse contexto, entendo que há elementos suficientes para que a prisão preventiva seja considerada válida e necessária.

Por derradeiro, registro que nos autos do processo em que foi proferida a decisão que manteve a prisão preventiva, observei que o Juízo sentenciante possivelmente estava em mora por não ter expedido a competente guia de execução provisória, na forma da Resolução CNJ nº 113/2010.

Por conta disso, determinei que a autoridade coatora, além de prestar informações, expedisse a competente guia.

Há pertinência no cumprimento da referida ordem na medida em que a prisão preventiva é compatível com a fixação do regime semiaberto
desde que seja adequada a segregação à modalidade prisional imposta na condenação.
(STF; HC-AgR 198.433; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; DJE 27/05/2021; Pág. 124; STJ, AGRG no HC n. 687.787/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 20/9/2021).
Por meio da guia
de execução
provisória, por sua vez, será possível fazer essa adequação.

Destarte, em consulta ao andamento atualizado do processo no sistema E-jud, verifiquei que, além de ter sido expedida a competente guia de execução provisória na data de ontem (21/06/2021), sobreveio o trânsito em julgado para a defesa no dia 31/05/2022.

Ressalto, por fim, que questões referentes à eventual demora no cumprimento de diligências pelo Juízo da Execução, o que foi suscitado pelo nobre advogado do paciente em sua sustentação oral, não são tópicos cognoscíveis em sede do
writ
constitucional e, além disso, por não ter sido tal matéria ventilada pelo Juízo de origem, poderia implicar em eventual supressão de instância.

Dentro desse quadro fático apresentado, e diante das razões acima expostas, não vislumbro motivos que justifiquem a revogação da prisão preventiva.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003632-81.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO
PACIENTE: GABRIEL RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ARTIGO 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR.
GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA. ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME INICIAL DA CONDENAÇÃO.

ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na prisão preventiva se esta está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos.

2. O caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, a se considerar, além da arma apreendida, ter sido encontrado com o paciente quantidade expressiva de munições (cinquenta e uma), além de um coldre preto, circunstância esta que indica uma periculosidade que foge à abstração do tipo penal.

3. O paciente
respondeu ao processo preso,
inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático após a prolação da sentença capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência.

4. A prisão preventiva é compatível com a fixação do regime semiaberto desde que seja adequada a segregação à modalidade prisional imposta na condenação. Hipótese em que, além de ter sido expedida a competente guia de execução provisória, sobreveio o trânsito em julgado para a defesa no dia 31/05/2022, não havendo motivos que justifiquem a revogação da prisão preventiva.

5
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.